Tribunal: CARF
Processo: 13826.720116/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720116/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.650 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
IRINEU ANTONIO BACHIEGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS. Contudo, o recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações do interessado. É ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória que permita identificar os períodos relativos aos
recebimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720116/2012-49
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720116/2012-49

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.15 e seguintes, emitido em
07/11/11 após solicitação de retificação de lançamento – SRL deferida parcialmente. O
lançamento é relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
EX2007/AC2006, que verificou omissão de rendimento conforme o cálculo e as razões
de fls.16 e 17 (com R$52.178,57 de IRRF e R$1.657,29 de Previdência Oficial
informados em favor do contribuinte); por meio dele foi glosada compensação indevida
de IRRF (fl.18 – R$73.500,98) e glosada dedução de previdência oficial (fl.19 –
R$3.221,02).
Na manifestação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura de seu texto integral, a impugnação do lançamento. Após solicitar a juntada
dos documentos anteriormente apresentados, o contribuinte se insurge contra a
Notificação de Lançamento que reconheceu o IAR no valor de R$13.369,19 (solicitou-
se originalmente o IAR de R$28.883,01). Alega que a fiscalização, com relação ao
IRRF, agiu sem tomar a interpretação mais favorável ao contribuinte quanto às
circunstâncias matérias do fato. Afirma que, com vista a documentação juntada, existiria
dúvida acerca da correta apuração dos valores. Afirma que a DARF de recolhimento do
IRRF não é individualizada o que dificultaria o deslinde do caso. Pede por diligência
junto a fonte pagadora para que a mesma esclareça os valores que constaram em sua
DIRF; fundamenta o pedido no argumento da “busca da verdade material”. Pede pelo
desconto dos honorários advocatícios e periciais. Elabora cálculos que entende serem os
corretos para demonstrar os valores a serem considerados para o contribuinte (fls. 08 a
11). Pede pela compensação de valores nos termos do art.49 da IN 900/2008 (entre o
ano-calendário de 2004 e o ano-calendário de 2006 – “Da Compensação de Ofício”).
Cabe observar que este processo se refere ao ano-calendário de 2006 e que as razões
relativas ao ano-calendário de 2004 foram objeto de análise em processo próprio
(Processo no 13826.000111/2010-34).
Cabe observar ainda que o resultado da Notificação de Lançamento em análise é o que
se segue (fl.21):

É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Os rendimentos tributáveis omitidos devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720116/2012-49

Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos devem ser tributados sob o regime de
competência e não sob o regime de caixa. Requer, ainda, a compensação “[...] do débito de 2004
com o direito creditório de 2006.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em
ação judicial e compensação indevida de IRRF bem como de previdência oficial.
Tem razão a Recorrente quando afirma que o IRPF relativo ao rendimento
recebido acumuladamente deve ser recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas a que se refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.
Contudo, no caso concreto, resta prejudicada a análise do pedido, pois não foram
juntados documentos da ação judicial aptos a permitir o cálculo na sistemática acima, inexistindo
planilhas discriminando os períodos aptas à se aplicar as tabelas e alíquotas àqueles períodos
referentes.
Acerca do pedido para compensar débitos com créditos porventura existentes, este
deve ser dirigido ao órgão competente, devendo ser formalizado em conformidade com a
legislação de regência, não cabendo ao CARF deliberar sobre a matéria.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13826.720116/2012-49

Fl. 227
DF CARF MF
Original